Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742847-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RITA CLAUDIA ALVES FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão (Id. 213395912, dos autos no 0023184-59.2013.8.07.0001) que, na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de RITA CLAUDIA ALVES FREIRE, indeferiu o pedido formulado pelo exequente consistente na expedição de ofício ao INSS para indicar de onde vem os recolhimentos realizados em favor da devedora ou se ela recebe benefício desta instituição. Em suas razões recursais (ID. 64900744), o agravante informa que realizou pesquisas judiciais para a localização de bens em nome da executada, mas nenhuma delas foi frutífera. Argumenta que, na busca da satisfação do seu crédito, mister se faz a tomada de todas as providências com o condão de localizar ativos com possibilidade de penhora. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Aduz que deve haver, no presente caso, a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, considerando que não foram localizados outros bens penhoráveis da devedora. Sustenta estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência e de evidência. Ao final, requer: “requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar o oficiamento, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” Preparo em ID 64905369. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela, tampouco da tutela de evidência vindicadas. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação do exequente de que busca a satisfação do seu crédito há 11 anos. Ademais, o direito do agravante não pode ser comprovado documentalmente, tampouco há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em sumula vinculante, o que, por si só, desautoriza a concessão de tutela de evidência. Outrossim, importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela/tutela de evidência e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora